Tribunal: STF
Processo: HC 225959
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcos Alexandre Batista de Castro em favor de Anderson Roney dos Santos de Lima contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que negou a liminar nos autos do HC 808.030/GO.



    Colho do ato impugnado: 



          “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Anderson Roney dos Santos de Lima - preso preventivamente desde 7/5/2021 e posteriormente pronunciado como incurso no art. 121, § 2º , II, do Código Penal (fls. 917/925) -, com a alegação de constrangimento ilegal perpetrado pelo Tribunal de Justiça de Goiás no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 5215482-90.2021.8.09.0151 (fls. 1.061/1.077 e 1.124/1.126), em decorrência de: (i) nulidade absoluta do processo após o recebimento da denúncia - ausência de citação pessoal do acusado Anderson -; e (ii) nulidade do processo após a movimentação 247 - renúncia da advogada constituída por Anderson Roney. “ (eDOC 23, p.1)



    Nesta Corte, a defesa alega nulidade, por suposta ausência de citação do réu – que se encontrava preso – bem como por ausência de defesa constituída a partir de julgamento de recurso em sentido estrito.



    Pugna, liminarmente, o relaxamento da prisão e a suspensão do processo até o julgamento definitivo no STJ, e, no mérito, o reconhecimento da suposta nulidade e a consequente anulação de todos os atos.



    De forma subsidiária, pleiteia a concessão de medidas cautelares diversas à prisão.



    A Procuradoria Geral da República manifestou-se no sentido de não conhecer da impetração, por força do enunciado na Súmula Vinculante 691. Eis a ementa:



    Penal e Processo Penal. Pronúncia. Alegada nulidade em razão da ausência de defesa após a renúncia do patrono constituído. Habeas Corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro do STJ que indeferiu pedido de medida liminar em habeas corpus originalmente impetrado. Entendimento pacífico do STF, no sentido do não cabimento da impetração por indevida supressão de instância. Ausência de ilegalidade ou teratologia da decisão agravada. Atuação da defesa em todas as fases do processo. Quando requerida nos autos a renúncia do patrono constituído, o acusado foi intimado para nomear novo defensor e, na mesma oportunidade, a defesa foi assumida por defensor dativo, devidamente intimado para a fase do art. 422 do CPP. Ausência de demonstração de prejuízo à defesa do acusado. Súmula 523 do STF, “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”. Parecer pelo não conhecimento do writ, e, ultrapassada a preliminar, pela denegação da ordem. (eDOC 31)



     



    É o relatório.



      Decido.



    Inicialmente registro que o Ministro Relator do STJ, indeferiu liminarmente, pois ausentes os requisitos da concessão da liminar, tendo requisitado informações e aberto vista ao Ministério Público Federal.



    Verifica-se, portanto, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Para a melhor compreensão da controvérsia, colho da decisão prolatada pelo desembargador relator: 



    “Conforme bem pontuou a Douta procuradoria de Justiça “(…) O acusado Anderson Roney dos Santos Lima esteva assistido, no curso da ação penal, por 2 advogados, sendo certo que o advogado ora peticionante, Marcos Alexandre Batista de Castro, está habilitado nestes autos desde 10/05/2021 (informação constante da capa dos autos digitais) (..).” Assim, em que pese a Advogada Dra. Lavínia Cantuária Carmo, ter renunciado, o recorrente não ficou desassistido, vez que também era representado pelo Advogado Dr. Marcos Alexandre Batista de Castro, não sendo o caso de único Advogado do recorrente. 



    Ademais, em que pese o Magistrado de Primeiro Grau ter mandado intimar o recorrente para constituir novo defensor, repise-se que tal ato não tem o cordão de anular o julgamento em Segundo Grau, bem como é preciso esclarecer, que em se tratando de julgamento colegiado, não se pode, com um simples despacho, o relator anular um julgamento que teve seu tramite normal. “ (eDOC 22, p.81-82)



    Para se entender de forma diversa, seria necessário uma revisão dos autos de forma a suprimir a competência do Superior Tribunal de Justiça, providência inviável neste momento processual.



    Da leitura dos autos, nos limites da cognição possível neste estágio do processo, não vislumbro ilegalidade a autorizar a concessão da ordem. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de maio de 2023. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente